Tribunal: TJMT
Processo: 1015184-53.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015184-53.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZULMIRA LEMES SCOLARI - CPF: 531.268.071-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DA AUTORA – CONDENAÇÃO DO PROCURADOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE CONTRÁRIA –PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Descabida se afigura a postulação dos herdeiros para que seja deferida a habilitação nos autos e determinado o prosseguimento do feito, uma vez que a regra a que alude o artigo 687 do NCPC tem lugar apenas quando o falecimento de qualquer das partes ocorre durante o curso do processo, ou seja, após a formação da relação jurídica processual, hipótese que não se amolda à retratada nestes autos.

Pelo princípio da causalidade, o Código de Processo Civil, dispõe que aquele que deu causa à instauração do processo responde pelas despesas e custas processuais. Diante disso, tendo em vista, o ajuizamento da demanda pelo Advogado da Sra. Margarida, um ano após seu falecimento, determino que o Causídico arque com as custas processuais e com os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ZULMIRA LEMES SCOLARI

em virtude da sentença proferida pela Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
.
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja a exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante tece longas considerações acerca das atividades desenvolvida pelo escritório de Advocacia Cardoso Ramos.

Aduz que a sentença feriu frontalmente o princípio da primazia da decisão do mérito, pois não concedeu à Recorrente a oportunidade de análise do mérito da causa.

Afirma que cumpriu todos os requisitos legais e, por esse motivo, não há falar em indeferimento da petição inicial.

Pondera que a numerosidade de ações declaratórias ingressadas não pode implicar a rejeição da petição inicial sem ter apreciado o seu mérito.

Com base nesses argumentos, pugna pela desconstituição do ato sentencial e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 13457785.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ZULMIRA LEMES SCOLARI
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
.
, alegando que depois de ter acesso ao seu extrato de benefício previdenciário, constatou descontos de empréstimo consignado, referente ao contrato n.o
542912824
, no valor de R$ 748,86 (setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Aduziu que desconhece esta contratação, que os atos praticados pelo Banco Apelado são ilegais e lhe trouxeram dissabores, razão pela qual requereu a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após a contestação (ID. 134577839) e a impugnação (ID. 134577851), o advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
manifestou informando o falecimento da autora, Sra.
ZULMIRA LEMES SCOLARI
e requereu a suspensão do feito para habilitação dos herdeiros (ID. 134577853).

Ato contínuo, a Juíza singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja a exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Na hipótese, não cabe a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, porquanto tal instituto é aplicável somente quando ocorre o falecimento de uma das partes no curso da ação e, no caso, o falecimento da autora ocorrera em 26/11/2019, portanto, anterior ao ajuizamento da ação (21/10/2020).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEIS E PERDAS E DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 283/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. 1.
Com efeito, a sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do autor acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o
processo
ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, atrai a incidência do Enunciado n.o 283/STF, impedindo o acolhimento da pretensão recursal. 3. Evidenciado o caráter procrastinatório dos aclaratórios, era mesmo de rigor a aplicação da multa prevista no art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC/2015
. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.763.995/PR,
relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021 – sem destaque no original).

Desse modo, descabida se afigura a postulação dos herdeiros para que seja deferida a habilitação nos autos e determinado o prosseguimento do feito, uma vez que a regra a que alude o artigo 687 do CPC tem lugar apenas quando o falecimento de qualquer das partes ocorre durante o curso do processo, ou seja, após a formação da relação jurídica processual, hipótese que não se amolda à retratada nestes autos.

Assim, tendo em vista que a falecida Autora já não mais possuía capacidade de ser parte quando a demanda foi proposta, inviável se mostra a sucessão ou substituição dos herdeiros no processo, vez que não se sucede e nem substitui pessoa que já não existia à época da distribuição da ação. Ademais, nos termos do art. 682, inciso II, do CC, cessa o mandato pela morte da parte.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUTOR FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EXTINÇÃO DO MANDATO NA DATA DO ÓBITO . NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De fato, esta Corte Superior admite serem válidos os atos praticados pelo mandatário após a morte do mandante, notadamente quando ausente má-fé, desde que o óbito tenha ocorrido no curso da ação judicial. 2. Situação diversa ocorre quando a morte do autor é anterior à propositura da demanda de conhecimento. Nessas hipóteses, impõe-se declarar a inexistência do processo judicial em relação a ele, pois a relação processual não se angularizou, não se formou validamente, à míngua da capacidade daquele autor para ser parte. Precedentes: AgRg no AREsp. 741.466/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2015; AgRg no REsp. 1.231.357/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 4.11.2015; e AgRg no AREsp. 752.167/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7.10.2015. 3. Noutro vértice, consoante disposto no art. 1.316, II do CC/1916 ou 682, II do CC/2002, a superveniência do óbito do mandante extingue o mandado outorgado ao causídico, motivo pelo qual a ação ajuizada posteriormente à data do falecimento carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, o que resulta na inexistência jurídica de todos os atos praticados. Precedentes: E AR 3.358/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Rel. p/Acórdão Min. FELIX FISCHER, DJe 4.2.2015; e AR 3.358/SC, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/Acórdão Min. FELIX FISCHER, DJe 29.9.2010. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento." (STJ; 1a Turma; AgInt no REsp no 1646525/SP; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; julgado em 28/09/2020).

Ademais, da pesquisa no PJE de 1.o grau,
constata-se que além deste processo,
o causídico Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos propôs a demanda em 21/10/2020, quase um ano depois do falecimento da Sra. Zulmira. Aliás, propôs não apenas esta demanda, mas 17 (dezessete) ações para litigar contra instituições financeiras, revelando indícios de demanda predatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença de extinção do processo, porém por outros fundamentos, nos termos do art. 485, X, do CPC.

Pelo princípio da causalidade, o Código de Processo Civil, dispõe que aquele que deu causa à instauração do processo responde pelas despesas e custas processuais.

Diante disso, tendo em vista, o ajuizamento da demanda pelo Advogado da Sra. Zulmira, um ano após seu falecimento, determino que o Causídico arque com as custas processuais e com os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Ressalte-se que a justiça gratuita foi concedida apenas ao autor da ação, e não ao advogado, que em momento algum requereu para si mesmo a concessão de tal benefício nem trouxe documentos que comprovassem sua situação de hipossuficiência financeira.

Por fim, determino a extração de cópia integral dos autos e remessa ao Conselho de Ética da OAB para que tome as providências cabíveis em relação aos atos do advogado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022